Tribunal: TJDFT
Processo: 0724370-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERESSE DE AGIR. DESCARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. TEMA REPETITIVO 648 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, com base no art. 485, I, do CPC, ante a falta de interesse de agir da autora no ajuizamento da ação, consubstanciada no descumprimento à ordem de emenda à inicial referente à comprovação de prévio pedido de apresentação da documentação à instituição financeira.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve comprovação de prévio pedido administrativo à instituição financeira, objetivando a apresentação dos documentos citados na inicial.
III. Razões de decidir
3. Na linha da jurisprudência firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 648), o interesse de agir para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos exige a demonstração dos seguintes requisitos: 1) existência de relação jurídica entre as partes; 2) comprovação de prévio pedido a instituição financeira não atendido em prazo razoável; e 3) o pagamento do custo do serviço, conforme pactuado.
4. In casu, a apelante não logrou êxito em comprovar que realizou prévio requerimento administrativo perante a instituição financeira, inexistindo comprovada recusa ou inércia da parte apelada, debilitando seu interesse de agir.
5. Dessa forma, ausente o requisito essencial da prévia solicitação administrativa, não se mostra preenchido o pressuposto necessário para o manejo do presente feito.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Na espécie, a ausência de comprovação de prévio pedido administrativo impede o prosseguimento da ação de exibição de documentos, em conformidade com o Tema 648 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 320, 321 e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 648; TJDFT, Acórdão 1874924, 07198839320238070007, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 27/6/2024; Acórdão 1789392, 07156530820238070007, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.